Tribunal: TJBA
Processo: 8050097-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050097-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENISCLEY DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

EMENTA

Agravo de instrumento.
R
ecurso interposto em face de decisão que liminarmente deferiu ordem de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. O agravante fundamenta o seu pedido de suspensão em basicamente dois pontos: a) a invalidade da notificação extrajudicial, por não ter sido por ele pessoalmente recebida, o que acarretaria a ausência de constituição em mora, requisito essencial da demanda ora em apreciação; b) que a apreensão do bem implicaria prejuízo extremo a suas atividades econômicas. Quanto ao primeiro ponto, a alienação fiduciária em garantia está regulamentada pelo Decreto Lei nº 911/69, que prevê, em seu artigo 3º, que havendo o inadimplemento contratual, pode o credor fiduciário propor demanda de busca e apreensão, desde que demonstrada a constituição em mora do devedor. No caso dos autos, a constituição em mora do apelante foi devidamente comprovada com o aviso de recebimento colacionado aos autos de origem, que demonstra que a missiva requerendo o pagamento do débito foi direcionada ao local indicado contratualmente. Destaca-se que não é necessário que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor para que seja constituído em mora, sendo suficiente que seja ela encaminhada para o endereço que foi apontado no contrato, o que ocorreu na espécie, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema nº 1.132. Constata-se, portanto, a regularidade da notificação extrajudicial, com a devida constituição em mora do agravante. Outrossim, a alegação de que a apreensão do veículo acarretaria significativo prejuízo às atividades econômicas foi feita de modo abstrato e sem a devida comprovação de que isto de fato ocorreria. Ademais, tal afirmação, por si só, não tem o condão de afastar as consequências do inadimplemento contratual. Conclui-se, portanto, que no presente caso estão caracterizados todos os elementos necessários para o deferimento de liminar em demanda de busca e apreensão, tendo agido com acerto a decisão de piso. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8050097-76.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
RENISCLEY DE OLIVEIRA ALVES
, e como agravado o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.